Tribunal: TJDFT
Processo: 0715293-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0715293-28.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL DE ALBUQUERQUE VIOLATO APELADO: PAULO JOSE DE ALBUQUERQUE VIOLATO, ANA ROSA DE ALBUQUERQUE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se o apelado, para que, querendo, ofereça contrarrazões à apelação, consoante art. 1010, §1o do CPC. Após, conclusos. Brasília, 6 de junho de 2024 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator